Tribunal: TJSP
Processo: 2274504-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de câncer de mama. Medicamento oncológico prescrito pelo facultativo que assiste a paciente. Contexto fático apresentado que, em sumária cognição, aponta o dever da operadora de fornecer a medicação prescrita. Ausência de exclusão de cobertura em relação à doença que acomete a paciente. Rescisão do contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de câncer de mama. Medicamento oncológico prescrito pelo facultativo que assiste a paciente. Contexto fático apresentado que, em sumária cognição, aponta o dever da operadora de fornecer a medicação prescrita. Ausência de exclusão de cobertura em relação à doença que acomete a paciente. Rescisão do contrato coletivo de assistência médico-hospitalar que, à primeira vista, não se aplica à agravada, a qual se encontra em tratamento de doença grave. Observância do precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2274504-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante CLEONICE DE
PAULA PETRINI, é agravado UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
2
Voto n.o 40354
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2274504-95.2019.8.26.0000 e
AGRAVO INTERNO: 2274504-95.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE OURINHOS
AGRAVANTE: CLEONICE DE PAULA PETRINI
AGRAVADA: UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MM. JUIZ:
NACOUL BADOUI SAHYOUN

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de
câncer de mama. Medicamento oncológico prescrito pelo
facultativo que assiste a paciente. Contexto fático apresentado
que, em sumária cognição, aponta o dever da operadora de
fornecer a medicação prescrita. Ausência de exclusão de
cobertura em relação à doença que acomete a paciente.
Rescisão do contrato coletivo de assistência médico-hospitalar
que, à primeira vista, não se aplica à agravada, a qual se
encontra em tratamento de doença grave. Observância do
precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.
Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
CLEONICE DE PAULA PETRINI interpõe recurso
de agravo de instrumento, nos autos da ação de obrigação de fazer, por
não se conformar com a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, que
tinha por escopo compelir a agravada a fornecer medicação oncológica.
Entende que a r. decisão vai de encontro ao
disposto nas súmulas 94, 95 e 100 do TJSP, pois é portadora de câncer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
3
mama, e o médico que lhe assiste prescreveu o tratamento com a droga
Fulvestranto 500mg com doses mensais. Requer, assim, o provimento do
recurso.
A liminar foi deferida (fls. 49/50).
A requerida opôs embargos declaratórios, os quais
foram rejeitados (fls. 84/86 do incidente).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta
por beneficiária de plano de saúde com o objetivo de compelir a ré a
custear medicamento para o tratamento de grave doença
neoplasia
mamária.
De acordo com o novo CPC (Lei n° 13.105/2015),
a tutela de urgência será concedida quando houver “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (art. 300, caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o fumus
bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano
irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto Bedaque:
“Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é em
tese admissível. Basta verificar o juiz a existência de
elemento consistente, capaz de formar sua convicção a
respeito da verossilhança do direito.
(...)
O risco a ser combatido pela medida urgente diz
respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
4
titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo
compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se
tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela
jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito,
pode torna-la praticamente ineficaz”1 .
Em igual direção, a consagrada doutrina de
Candido Rangel Dinamarco:
“A probabilidade de existência do direito à tutela,
a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus
boni iuris, será resultante dos fatos narrados e dos
documentos que os apoiam, em associação às razões
jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade
é mais que mera possibilidade e menos que a certeza para
decidir
em
caráter
definitivo.
Conceitua-se
como
a
preponderância de elementos convergentes à aceitação de
uma proposição, sobre os elementos divergentes”2.
Na hipótese, verificam-se devidamente delineados
os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada pela autora.
O contrato de plano de saúde não possui exclusão
de cobertura para a patologia que acomete a requerente.
O relatório médico (fl. 28) atesta, de forma
contundente, a necessidade do medicamento Fulvestranto 500mg, que, a
propósito, tem registro na ANVISA.
Presente, ainda, o receio de dano irreparável,
diante da premência do tratamento.
Inviável,
nesse contexto fático, a espera da
instrução processual.
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931.
2 Instituições de Direito Processual Civil, volume III, 2017, Malheiros Editores, página 857.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
5
Incide, a princípio, a súmula n° 95 desta Eg.
Corte, que dispõe: “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico”.
Por outro lado, à primeira vista tem-se que a
rescisão do contrato coletivo não pode atingir a beneficiária que está em
tratamento de doença grave.
Aplicável ao caso, por analogia, a regra do art. 13,
parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98, que assim dispõe:
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm
renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança
de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados
individualmente,
terão
vigência
mínima de um ano, sendo vedadas:
(...) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato,
em
qualquer
hipótese,
durante
a
ocorrência de internação do titular.”
O cancelamento do plano, neste momento,
representa desvantagem exagerada à autora, surpreendida com a ruptura
da cobertura securitária em momento de extrema fragilidade, pois há
necessidade de acompanhamento médico.
Assim, em sumária cognição tem-se que a
rescisão da apólice coletiva empresarial no curso do tratamento da
requerente implica em grave desequilíbrio contratual, ferindo a boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
6
objetiva e a função social do contrato, o que não se admite.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
PROVISÓRIA
DE
EMPREGADA
DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE
BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE
DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O
PERÍODO
DE
PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA
DAS
OBRIGAÇÕES
COMINATÓRIAS
RECONHECIDAS
NA
ORIGEM.
CABIMENTO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser
rescindido
ou
suspenso
imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou
inadimplência), após a vigência do período de
doze meses e mediante prévia notificação do
usuário com antecedência mínima de sessenta
dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS
195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário
internado, independentemente do regime de
contratação do plano de saúde (coletivo ou
individual), dever-se-á aguardar a conclusão do
tratamento médico garantidor da sobrevivência
e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.
3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o
disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
7
a qual é obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos de emergência (como tal definidos os
que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente) ou de
urgência (assim entendidos os resultantes de
acidentes
pessoais
ou
de
complicações
no
processo gestacional). (...) (AgInt no AREsp
885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
09/03/2017,
DJe
08/05/2017) grifei.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Tutela provisória de urgência concedida para
manutenção do plano de saúde, após o prazo do
artigo 30, §1o, da Lei 9656/98 (Lei dos Planos de
Saúde). Inconformismo da operadora de saúde.
Beneficiário do plano que está em tratamento
médico (internação domiciliar). Impossibilidade de
rescisão contratual durante o tratamento médico
garantidor
de
sua
sobrevivência
e/ou
incolumidade física, que independe do regime de
contratação do plano de saúde (coletivo ou
individual). Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Requisitos do artigo 300 do Código de
Processo
Civil
presentes.
Decisão
agravada
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116113-42.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
8
Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).
“TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
Alegada inadimplência da empresa
estipulante por longa data (anos), que teria
ensejado a rescisão contratual - Circunstância,
nessa fase inicial e ante os elementos dos autos,
não demonstrada - Agravado encontra-se em
tratamento médico, desde abril de 2017, em
programa de hemodiálise, com hemodiafiltração -
Restabelecimento do atendimento médico em
favor do paciente - Matéria a depender de dilação
probatória - Decisão mantida - AGRAVO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111337-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
25/09/2019).
No mais, a manutenção do plano até o término do
tratamento não parece gerar prejuízo à requerida, mormente porque está
condicionada ao pagamento do valor da mensalidade da requerente,
individualmente considerada.
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada, ratificada a decisão liminar
que determinou o fornecimento do medicamento oncológico à autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
de instrumento, prejudicado o agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274504-95.2019.8.26.0000 -Voto no 40354
9
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator